Tribunal: TJPA
Processo: 0805362-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805362-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: RARISON DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA. ITEM PREJUDICADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319, DO CPPB. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ. INCIDÊNCIA. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Com efeito, aliás como já identificado no judicioso parecer do Órgão Ministerial e, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, assim como por meio de pesquisa realizada junto ao Sistema LIBRA deste E. Tribunal de Justiça, observa-se que a Denúncia em desfavor do paciente já foi juntada aos autos do Processo nº 0004151-60.2020.8.14.0028, tendo sido recebida no dia 09/06/2020, restando superada a tese arguida pela Defesa no presente item.

2.
A
não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal e, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de ilegalidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.

3.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312, do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública e da instrução criminal.

4.
A
alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade,
já que
possui residência fixa, é portador de bons antecedentes e sempre manteve sua subsistência de forma lícita, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante entendimento já pacificado por meio da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5.
Descabe aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, do CPPB, quando há pressuposto autorizador da prisão preventiva.

6.
Por fim, o argumento de que o paciente faz jus à sua liberdade, com fulcro na Recomendação nº 62 do CNJ aduzindo que o sistema prisional, além de trata-se de ambiente propício à disseminação de doenças e encontra-se totalmente desaparelhado em atender supostas vítimas do COVID-19, cuja diminuição da aglomeração entre os detentos seria a solução para reduzir as hipóteses de contaminação não merece guarida, pois não há no
s autos qualquer documentação a comprovar está o paciente no rol dos detentos que, supostamente, poderiam fazer jus aos benefícios da Recomendação nº 62, do CNJ, haja vista ter 34 (trinta e quatro) anos de idade e não apresenta qualquer enfermidade. Ademais, é público e notório que as autoridades de saúde do Estado vêm tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde dos detentos, pois como cediço as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, o que aliás diga-se de passagem não parece ser o caso do paciente, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como que a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do COVID-19.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
; porém, denegá-lo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 14 a 16 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de julho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805362-85.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: RARISON DA SILVA ARAÚJO

IMPETRANTE: DEF. PÚB. ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar,
impetrado em prol do paciente Rarison da Silva Araújo, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0004151-60.2020.8.14.0028.

Consta da impetração
, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, ante a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, já que não se encontram presentes quaisquer dos requisitos legais que resguardam a imposição da medida extrema, bem como sequer fora realizada a Audiência de Custódia, tornando o
decisum
ilegal.

Alega que o Magistrado singular se limitou a citar dispositivos legais de forma abstrata, tampouco fundamentou a possibilidade de substituição da preventiva por outra medida cautelar, bem como não expôs de forma concreta os motivos que ensejaram a decretação da custódia excepcional.

Aduz o ilustre Defensor que, diante desse cenário, a prisão poderá ser substituída por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do CPPB, porquanto, suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da aplicação da lei penal.

Assevera que o paciente é detentor de requisitos subjetivos, fazendo jus a responder o feito em liberdade, já que possui residência fixa, é portador de bons antecedentes e sempre manteve sua subsistência de forma lícita, não havendo, portanto, qualquer elemento a demonstrar que solto, irá comprometer instrução criminal ou colocar em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Argumenta, ainda, restar configurado o excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória, considerando que o paciente está preso há mais de 10 (dez) dias, e o Ministério Público não a ofertou, extrapolado o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 46, do CPPB.

Diz que, somado à ausência dos requisitos da prisão preventiva e do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, há que se considerar, ainda, que devido a pandemia provocada COVID-19 mais prejudicial se torna sua clausura provisória, devidos o risco de contaminação no cárcere.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre Defensor Público, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada e prisão preventiva do paciente, ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

Às fls. 24/25 (ID

3158480)
, o Exmo. Sr. Des. Ronaldo Marques Valle a quem primeiro foram os presentes autos distribuídos, ante o afastamento desta Relatora por motivos de saúde, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, a indeferiu.

À fl. 34 (ID 3186638)
, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas,
verbis
:

“01)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) Tipo penal: art. 157 da CPB (roubo)

b) Data e hora do fato: 15/05/2020, por volta das 14h.

c) Local do fato: Estabelecimento Comercial Açaí da Ilha, Av. Manaus, 113, Novo Horizonte, Marabá/PA

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: a) tipo: manutenção de prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: o paciente não possui antecedentes conhecidos nos autos; Consta recurso de apelação e outros dois feitos registrados em andamento em nome do paciente

b) primariedade: há informações de carta guia registrada em nome do paciente (provisória).

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto do que se pode extrair dos autos de Inquérito Policial;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se preso desde 18/10/2019 (data do fato).

5) Fase processual: oitiva de testemunhas arroladas na denúncia.

6) Previsão de prolação de sentença: até o dia 15/07/2020 (computando-se os prazos para designação de audiência, realização do ato por videoconferência e prazos para alegações finais, não se considerando a hipótese de adiamento de atos)”.

Nesta Instância Superior,
a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pela PREJUDICIALIDADE da tese de excesso de prazo e, quanto à falta de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pela DENEGAÇÃO da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações esposadas pela impetração não merecem prosperar.

- Do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia

Com efeito, aliás como já identificado no judicioso parecer do Órgão Ministerial e, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, assim como por meio de pesquisa realizada junto ao Sistema LIBRA deste E. Tribunal de Justiça, observa-se que a Denúncia em desfavor do paciente já foi juntada aos autos do Processo nº 0004151-60.2020.8.14.0028, tendo sido recebida no dia 09/06/2020, momento no qual o Magistrado deixou de marcar audiência de instrução e julgamento em virtude da suspensão dos atos processuais nas dependências do Poder Judiciário.

Assim sendo, a tese arguida pela Defesa no presente item resta superada.

- Da não realização da audiência de custódia

Aduz a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, ante a ilegalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Plantonista, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva sem a realização da audiência de custódia.

In casu
, a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal e, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de ilegalidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA PACIENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema ex vi do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ
; 2. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, logrou demonstrar a existência de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art.312, caput, do CPP, bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade da coacta, encontrando-se a decisão fundamentada na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto como a exorbitante quantidade de drogas apreendida, a natureza do crime, acentuada periculosidade da paciente e o iminente risco de reiteração delitiva. 3. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 4. Ordem conhecida e denegada. 5. Decisão unânime
.
(
Data de Julgamento:
25/09/2017.
Data de Publicação:
27/09/2017.
Número do processo CNJ:
0010917-24.2017.8.14.0000.
Número do documento:
2017.04137323-65.
Número do acórdão:
180.951.
Tipo de Processo:
Habeas Corpus.
Órgão Julgador:
SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
Relator:
ROMULO JOSE FERREIRA NUNES).

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, aliás acostada aos autos pela própria impetração,
às fls. 14/16 (ID 3156555)
, na qual o Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, observa-se que a alegação em apreço não merece prosperar, já que o
decisum
ora atacado se encontra suficientemente fundamentado em requisitos do art. 312, do CPPB, quais sejam: garantias da ordem pública e da

instrução criminal.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“Insta sublinhar que os depoimentos colhidos nesta fase inicial retratam a prática de crime contra o patrimônio, perpetrada com violência e cujo
modus operandi
evidencia, a meu ver, inadequada a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, motivo pelo qual REJEITO o pedido de liberdade provisória, sem arbitramento de fiança, já que é necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Primeiro, está superficialmente comprovada nos autos os pressupostos da prisão cautelar, através dos termos de declarações, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia e demais documentos acostados no feito, dispensando-se, nesta fase, análise aprofundada pela aplicação do princípio do
in dubio pro societate
.

Segundo, o indiciado possui várias condenações por crimes patrimoniais, conforme atesta certidão de antecedente criminais juntada no processo, destarte, a segregação deste indivíduo assegura a ordem pública e a instrução criminal, obstado a prática de mais crimes assemelhados pelo indiciado.

Pelas razões acima, não há outro caminho senão converter a prisão flagrancial em preventiva.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, CONVERTO prisão em flagrante em preventiva”
.

Como se vê, mais do que fundamentadas está a decisão proferida pelo Magistrado do feito que, ao analisar os arts. 310; 312; 313;

319 e 325, todos do CPPB, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, especialmente, para
garantia da ordem pública e da instrução criminal
.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que resta sobejamente fundamentada a decisão guerreada, em requisitos do art. 312, do CPPB.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade,
já que
possui residência fixa, é portador de bons antecedentes e sempre manteve sua subsistência de forma lícita, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante entendimento já pacificado por meio da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das medidas cautelares

A assertiva de que o Juízo primevo não tratou acerca da possibilidade em ser aplicada medida cautelar alternativa à prisão, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada a custódia preventiva do paciente, não condiz com a realidade dos fatos, já que àquela Autoridade assim se manifestou, a quando de sua decisão,
verbis
:

“Insta sublinhar que os depoimentos colhidos nesta fase inicial retratam a prática de crime contra o patrimônio, perpetrada com violência e cujo
modus operandi
evidencia, a meu ver,
inadequada a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, motivo pelo qual REJEITO o pedido de liberdade provisória, sem arbitramento de fiança, já que é necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva”
.

De mais a mais, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado do feito a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, fundamentada em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, bem como a prolação da sentença encontra-se prevista para o dia 15/07/2020.

- Da Recomendação 62 do CNJ

Por fim, argumenta o nobre Defensor Público que o paciente faz jus à sua liberdade, com fulcro na Recomendação nº 62 do CNJ aduzindo que o sistema prisional, além de trata-se de ambiente propício à disseminação de doenças está totalmente desaparelhado em atender supostas vítimas do COVID-19, cuja diminuição da aglomeração entre os detentos seria a solução para reduzir as hipóteses de contaminação.

No caso dos autos, verifica-se que não há qualquer documentação a comprovar de que o paciente encontra-se no rol dos detentos que, supostamente, poderiam fazer jus aos benefícios da Recomendação nº 62, do CNJ, já que tem 34 (trinta e quatro) anos de idade e não apresenta qualquer enfermidade.

Ademais, a Recomendação n.º 62, do CNJ, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo não é vinculante, pois inobstante a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção.

In casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo
a quo
em manter a prisão preventiva do paciente, já que as autoridades de saúde do Estado vêm tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde dos detentos, pois como cediço as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, o que aliás diga-se de passagem não parece ser o caso do paciente, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como que a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do COVID-19.

Acerca do assunto, sempre é bom lembrar o que esclareceu o
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020: “
Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
”

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 16 de julho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2020